Tribunal: TJMT
Processo: 1050391-24.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050391-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRIDO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), ROMILSON SILVA DOURADO - CPF: 427.998.211-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM
SITE
DE NOTÍCIAS

-

RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada aos autos (id. 159136510), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento que restou caracterizada nos autos a prática de ato irregular indenizável, uma vez que a parte recorrida teria extrapolado o seu direito à difusão de informações, ao publicar matéria sobre seu falecido genitor.

Argumenta que a reportagem usa a foto do falecido, dando a entender que as atitudes negligentes e as falas acerca da relação igreja e Covid-19 foram efetuadas por ele.

Sob esses argumentos, requer a remoção da notícia e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade da justiça e rechaça os argumentos do recurso, pugnando seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça alegada pela reclamada, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 159136517, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, na data de 07.04.2021, às 13h43mim, a parte reclamada soltou uma notícia em seu site afirmando que o pai do autor, o “de cujus” Milton Oliveira, veio a falecer vítima do vírus Covid-19, por desobediência as normas legais e da ciência.

Acrescenta que, na notícia do falecimento, há a informação de que o falecido, pai do autor, pastor da igreja Assembleia de Deus, ignorava as regras da autoridade sanitária, principalmente quanto à aglomeração, pois realizava cultos diariamente.

A parte reclamada afirma que a matéria veiculada em nenhum momento vilipendia a imagem da pessoa do Sr. Milton Oliveira e que a nota se refere criticamente à instituição da igreja.

O juiz
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, fundamentado sua sentença da seguinte forma:

“(...)
. No caso, com a apresentação de que o falecimento se deu por Covid-19, bem como que não houve qualquer ligação direta dos comportamentos direcionadas de maneira geral à igreja cujo pai do Requerente pregava sua fé e seus líderes, não há que se falar em reparação de danos.

Deste modo, inexistindo qualquer intenção de calunia ou difamação direcionada ao pai do Reclamante, não há que se falar em obrigação de indenizar. ”

Pois bem, cinge-se a questão em analisar se, no caso, há ocorrência de dano moral indenizável, em razão da matéria jornalística publicada pela parte recorrida.

A matéria jornalística aqui discutida apresentou o seguinte conteúdo,
in verbis
:

Da atenta leitura do texto, em que pese as alegações do recorrente,
não há motivos para a reforma da sentença
.

Ocorre que tal matéria foi assinada pela redação da parte recorrida e, apesar de tecer alguns comentários críticos à instituição da igreja, limita-se ao exercício do direito de informação à população, de um tema de interesse social.
É possível observar que a matéria não imputa as condutas narradas à figura do pastor falecido.

Como é cediço, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5º, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

Portanto, não se observa dos autos qualquer insulto ou ofensa à dignidade do recorrente ou genitor, tampouco violação às honras subjetivas, razão pela qual, não se vislumbra a caracterização de ato irregular a ensejar a responsabilidade civil da parte recorrida.

Nesse sentido já decidiu o TJ/MT:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MATÉRIA JORNALÍSTICA - REPRODUÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - ATO OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO - NOTÍCIA VERDADEIRA - LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS - DEVER DE INFORMAR - INTERESSE DA COLETIVIDADE - OBRIGAÇÃO DE REPARAR AFASTADA -

APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.A publicação de matéria jornalística sem emitir juízo de valor a respeito do fato, limitando-se a reproduzir publicação do Diário Oficial, apenas traduzindo em sinônimos mais populares o texto, não configura o dever de indenizar, mas tão somente o exercício constitucional do direito de informação conferido à imprensa. Provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (§11 do art. 85 do CPC).”
(N.U 0009106-41.2016.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Ademais, esse é o entendimento desta Turma Recursal, vejamos:

“
CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 1000224-20.2020.8.11.0039, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, data de Publicação: 21/05/2021).

Nesse sentido também são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “
em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013)”.

Assim, não constatada a emissão de juízo de valor, tendo o veículo jornalístico publicado, na íntegra, texto de interesse público, nota-se mero exercício ao direito de liberdade de imprensa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023